Tribunal: CARF
Processo: 11128.720069/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720069/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.598 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
UNIMAR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/01/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
IDENTIDADE DE OBJETOS. CONCOMITÂNCIA. RENUNCIA A
INSTANCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário em razão da concomitância da discussão das matérias nas
esferas judicial e administrativa.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Giglio. Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720069/2012-85
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.598 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720069/2012-85

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-096.563,
exarado pela 4a Turma da DRJ Rio de Janeiro/RJ, em sessão de 28/02/2018, que deixou de
conhecer da Impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada, em razão de
concomitância com ação judicial.
O Auto de Infração de fls. 07/20, lavrado em 15/01/2012, relativo à aplicação de
multa por não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal, resultando em
crédito tributário apurado de R$ 5.000,00, conforme previsto na alínea "e" do inciso IV, do art.
107, do Decreto-Lei n° 37, de 1966, (com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de 2003) e
pelos Arts 1o a 4o, 22, 45 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007.
A Autoridade Aduaneira informa na descrição dos fatos (parte integrante do Auto de
Infração) que a autuação teve origem no descumprimento de obrigação tributária acessória de
registrar informações no Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX, módulo
CARGA) dentro do prazo legal estipulado, referentes à vinculação de carga ao Manifesto. As
referidas informações deveriam ter sido prestadas pela consignatária, completa e corretamente,
até 48 horas antes da atracação da embarcação (a teor do artigo 22, da IN RFB n° 800, de 2007).
Entretanto, somente o foram em momento posterior.
A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação (fls 27/42) na qual se insurgiu, em síntese, contra os seguintes
pontos:
- ilegitimidade passiva, tendo em vista não se tratar do transportador e, sim, de
agente marítimo, cujas figuras seriam distintas, sendo que exerceria atividade meramente
mandatária, de representação do transportador. Argumenta, ainda, que teria cumprido todas suas
obrigações legais, sendo nulo o Auto de Infração, tendo em vista que haveria entendimento
doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o agente marítimo não se confundiria com o
transportador. Reproduz a Súmula 192 do antigo TFR e julgados do STJ;
- nulidade do Auto de Infração por entender que de um dos artigos mencionados
em sua base legal estaria revogado. (O artigo 45, da IN RFB no 800, de 2007 o qual teria sido
revogado pela IN RFB no 1.473, de 2014, que, segundo seu entendimento, teria determinado que a
infração de não prestação de informações prestadas fora do prazo previsto pela Receita Federal do Brasil
deixasse de ser penalizada). Defende que os prazos obrigatórios constantes do artigo 22 da
Instrução Normativa RFB n° 800, de 2007 só se tornaram obrigatórios a partir de 1° de abril de
2009;
- denuncia espontânea, uma vez que teria prestado as informações antes do
início de qualquer ação fiscal;
- ausência de ilegalidade, pois não haveria falha na prestação de informações
referentes ao Manifesto, uma vez que este teria sido vinculado à escala correta, não acarretando
prejuízos à fiscalização ou dano ao Erário;
- boa fé do impugnante em todas as suas ações;
- a penalidade estaria a ferir princípios constitucionais.
Requereu a nulidade ou alternativamente a improcedência do lançamento.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.598 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720069/2012-85

Foi exarado Acórdão de Impugnação n° 12-096.563 no qual foi proferida
decisão de primeira instância (fls. 110/115) que por unanimidade de votos deixou de conhecer
da impugnação, em razão de concomitância de ação judicial, declarando a definitividade do
crédito tributário.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 77/109) alegando,
em síntese as mesmas argumentações, acrescentando os seguintes pontos:
- tempestividade do recurso;
- afronta ao bis in idem, tendo em vista que a mesma infração teria sido objeto de
outro Auto de Infração.
- as informações teriam sido prestadas no prazo previsto, posteriormente teriam
ocorrido unicamente retificações das mesmas.
Requer a reforma do Acórdão recorrido, julgando totalmente procedente este
recurso e cancelando a multa.

Posteriormente, a ora recorrente impetrou Ação Ordinária Anulatória, que
tramitou perante a 2a Vara Federal de Santos/SP, objetivando a anulação do presente processo
administrativo fiscal e do Auto de Infração que lhe deu origem (conforme informações de fls
195/196). Efetuou depósito do montante integral, suspendendo, assim, a exigibilidade do crédito.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, por isso dele toma-se conhecimento.

Do Processo
O presente litígio se resume à análise da procedência de auto de infração (fls
02/20) atinente à multa por não prestação de informações sobre veículo ou carga
transportada, ou sobre operações que executar na forma e prazo determinados pela RFB,
enunciada na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei no 37, de 1966 (com a
redação dada pelo artigo 77, da Lei no 10.833, de 2003).
Em sede de Impugnação e de Recurso Voluntário, o sujeito passivo buscou
provimento a fim de afastar por completo o auto de infração, tendo aduzido as razões
sumariamente descritas no relatório.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.598 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720069/2012-85

Observe-se que há nota informando que o presente processo administrativo está
ligado aos autos da Ação Ordinária no 5001909-56.2021.4.03.6104 que tramitou perante a 2a
Vara Federal de Santos/SP, tendo transitado em julgado, sendo que a sentença que julgou
improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração no 0817800/04012/12, objeto deste
PAF no 11128.720069/2012-85 (fls 195/196).
Constata-se, portanto, que o sujeito passivo ajuizou ação anulatória perante a
Justiça Federal visando a anulação do Auto de Infração constante do presente processo
administrativo, conforme se pode observar da leitura da informação da Equipe Regional de
Análise e Acompanhamento do Crédito Tributário Sub Judice (fls 195/196).

Resta evidente que o objeto do presente processo administrativo se confunde
com o objeto da discussão judicial, afigurando-se a concomitância entre as esferas
administrativa e judicial no que diz respeito à análise da procedência (ou não) do auto de
infração aqui discutido.
Uma vez constatada a concomitância, nada mais resta a este Colegiado senão
reconhecer a renúncia, pela recorrente, à via administrativa, devendo a autuação discutida
nestes autos se subordinar à decisão proferida no curso da ação judicial.
Saliente-se que, em face da concomitância de esferas e da consequente renúncia à
discussão na via administrativa, não há como este colegiado sequer conhecer do presente
recurso, devendo este colegiado observar o teor da Súmula CARF no. 1, a seguir transcrita:
Súmula Carf no 1. “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.”

A referida Súmula é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme dispõe o art. 72 do Anexo II, do Regimento Interno do CARF.
Saliente-se que a coisa julgada, ocorrida no processo judicial acima indicado,
impede a este colegiado a reabertura da discussão acerca da legalidade ou aplicabilidade da
multa versada nos autos.

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.598 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720069/2012-85

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
concomitância de processo administrativo e judicial.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 212
DF CARF MF
Original